Tribunal: STF
Processo: ARE 1511611
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Francisco Alessandre de Vasconcelos Feijão objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MEDIDA CAUTELAR INVESTIDA DE CARÁTER PROBATÓRIO. PROVA NÃO REPETÍVEL E ANTECIPADA CAPAZ DE FORMAR JUÍZO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. REQUISITOS EXIGIDOS PELO TIPO PENAL PREENCHIDOS. INTEGRAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA E REGIME ABRANDADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Finda a instrução probatória, a materialidade e a autoria do delito de organização criminosa restaram comprovadas pelo elaborado Relatório constante às págs. 333/368, frutos dos diálogos captados durante interceptações telefônicas autorizadas quando da mencionada "Operação Descarrilhamento", bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Os fundamentos de fato e de direito da r. sentença recorrida, escorada que está nos elementos informativos colhidos na investigação preliminar, seguida das provas complementares produzidas em juízo, devem ser ratificados. 



    2. Com efeito, a prova das participações de Francisco Alessandre de Vasconcelos Feijão, Gregório Alisson Souza de Paula, Joélia Magalhães Alcântara, Paulo Fernandes da Silva, José Fábio Alves da Silva Maciel, Maria Betânia Machado Nascimento, Francisco Rodrigo Gomes de Holanda e Naiane Machado Nascimento na estrutura organizacional criminosa, com suas respectivas funções integradoras e suas inter-relações, de forma inequívoca, necessariamente, foi colhida por meio de autorização judicial, cujas interceptações telefônicas levadas a efeito na investigação assemelham-se às provas orais obtidas em processo, portanto, sua natureza de medida cautelar é investida de caráter probatório - também - e, decorrente dessa classificação jurídica, conclui-se ser válida para formar um juízo condenatório, pois se trata de prova cautelar não repetível e antecipada. Ademais, os depoimentos do delegado que esteve à frente da operação e de policial que dela participou, revelaram-se harmônicos e verossímeis, nada havendo no presente feito que esvazie de credibilidade as assertivas dos policiais, sendo reputados válidos. 



    3. Interrogados sob o crivo do contraditório (vídeos anexados às págs. 1633/1634), todos os apelantes negaram fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, apresentando versões pouco críveis. A versão acusatória, por sua vez, conforme já destacado, veio bem escudada na prova cautelar não repetível, em obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), de onde se extraiu das interceptações telefônicas alguns diálogos que tratam de assuntos criminosos de interesse da organização criminosa, bem como dos depoimentos das testemunhas mencionadas, parcialmente transcritos. Sendo assim, o teor das conversas interceptadas e as provas testemunhais colhidas em juízo demonstraram que os acusados, ora recorrentes, integravam de fato a organização criminosa armada intitulada Comando Vermelho, exercendo, ainda, o apelante Francisco Alessandre, posição de comando. 



    4. Diante do conjunto probatório, portanto, só pelo fato de os apelantes integrarem o Comando Vermelho, uma das maiores organização criminosas do Brasil, com numerosos integrantes no Estado do Ceará, não há dúvida quanto às suas vontades em querer participar e contribuir com os propósitos da obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, da busca de lucro, de poder e de continuidade, com emprego de armas, de força e de violência, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos (tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio). De rigor, portanto, a manutenção de suas condenações pelo delito previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, acrescentando para o apelante Francisco Alessandre, v. "Grande" ou Irmão Grande, a agravante prevista no § 3º, eis que ocupante de posição de comando na organização. 



    5. Nos termos da Súmula 55 do TJCE, O Tribunal não está adstrito aos fundamentos utilizados na sentença para fixar a pena do réu, podendo reanalisar as provas colhidas e apresentar novas justificativas, desde que idôneas, para atenuar ou manter a pena ou o regime fixados, em recurso exclusivo da defesa, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação. 



    6. Na primeira fase, o juízo de origem considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em relação a todos os réus, ora apelantes, fixando igualmente a pena-base do delito de integrar organização criminosa em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Dos vetores negativados, somente deve ser mantida a negativação das consequências do crime. Ora, o culto Magistrado a quo entendeu por negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime com base em elementos genéricos, os quais se prestam para censurar todo e qualquer indivíduo que vier a ser condenado por integrar facção criminosa armada. Quanto às consequências do crime, por sua vez, revela-se correta a negativação do vetor, eis que devidamente fundamentada e de forma concreta, atenta ao caso específico, tendo em vista que, de fato, a atuação da organização criminosa Comando Vermelho fez disparar o número de homicídios na cidade de Sobral, sendo este, inclusive, o fato que ocasionou a deflagração da Operação Descarrilhamento, que deu base à presente ação penal. Considerando a negativação de apenas um vetor (consequências do crime), reduzo a pena-base dos apelantes, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    7. Na segunda fase, inexiste circunstância atenuante a considerar, sendo certo que, embora a Defesa do apelante Gregório requeira o reconhecimento da atenuante da confissão, vê-se do interrogatório que, não obstante tenha confessado traficar drogas, negou fazer parte da organização criminosa, que é o crime apurado nos presentes autos, de modo que não se revela cabível reconhecer tal atenuante. Por outro lado, existente a circunstância agravante disposta no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em relação ao apelante Francisco Alessandre, conforme já delineado na sentença, de modo que, nesta fase, a pena dele deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, enquanto a pena dos demais permanece em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    8. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, mas permanece a incidência da causa de aumento do art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, eis que não há dúvida quanto ao fato de que, na atuação da facção criminosa Comando Vermelho - CV, há emprego de arma de fogo. Destaque-se, ainda, que a fração de aumento deverá ser de 1/2 (metade), conforme corretamente fundamentado pelo juízo a quo, eis que tal organização criminosa não se trata de uma simples facção armada, mas conta com arsenal de guerra, de modo que entendo devidamente fundamentado o aumento da pena na fração máxima, de modo que a pena de Francisco Alessandre fica definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, enquanto a pena definitiva dos demais apelantes resta fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa. 



    9. A teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, o início do cumprimento da pena dos apelantes deve ser no regime semiaberto, cabendo ao juízo da execução a realização de detração da pena referente ao período que tenham permanecido provisoriamente presos. 



    10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Alega, inicialmente, que “[n]ão existem provas nos autos que sejam aptas a amparar a condenação do Recorrente”. 



    Ademais, aduz que “a pena do recorrente foi imposta levando em consideração a periculosidade da organização criminosa como um todo, e não a conduta individual do ofendido, o que contradiz o disposto no artigo 5°, XLVI, da CF, e resulta em uma negação da eficácia da norma e violação do direito público subjetivo do condenado a uma pena justa, legal e individualizada”.



    Sustenta, ainda, que “o princípio da individualização da pena depende da observância do Devido Processo Legal para que a decisão seja fundamentada, justa e proporcional”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 (art. 5º, LIV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF (art. 5º, XLVI e LVII).



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279, STF. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 2.395-2.399 do Processo n. 0014898-41.2021.8.06.0001, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 2.274-2.288 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) o recorrente alegou violação aos arts. 5°, XLVI, LIV e LVII, da CF/1988, postulando pela absolvição ou pelo redimensionamento da pena aplicada; (ii) inexiste repercussão geral na discussão recursal acerca da afronta ao art. 5°, LIV, da CF/1988, por força do Tema 660 da Repercussão Geral; (iii) concluir diversamente do Tribunal local, para o exame das violações apontadas, demandaria o inviável reexame de fatos e provas (enunciado 279 da Súmula do c. STF); (iv) uma vez caber ao juízo da execução penal deliberar acerca do pagamento de custas processuais, não seria devido apreciar o pedido de gratuidade da justiça; (v) os óbices apontados impedem a concessão do efeito suspensivo requestado. 



    2. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma do decisório impugnado, no tocante à negativa de seguimento recursal. 



    3. O aresto objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 3 a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça (fls. 2.224-2.243 do Processo n. 0014898-41.2021.8.06.0001), após analisar detidamente a prova dos autos (interceptações telefônicas e testemunhas) atestou existirem elementos suficientes para a condenação dos réus em relação ao delito de organização criminosa, redimensionando, ao final, as penas aplicadas. 



    4. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a arguida violação ao art. 5°, LIV, da CF/1988, esbarra no óbice da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, haja vista que, para afastar a conclusão a que chegou este e. TJCE, teriam que ser reapreciados os elementos de convicção encartados nos autos, bem assim a aplicação de dispositivos legais relacionados à prova processual penal e à condenação dos acusados, atraindo a incidência da Tese 660 da Repercussão Geral: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    5. Advirta-se que a Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pelas partes, haja vista os óbices impostos pelos enunciados 279 da Súmula do c. STF e 7 da Súmula do c. STJ. 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido.” 



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 660 da Repercussão Geral. 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2018)



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de eventual ofensa aos princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.456.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente